Tribunal: TJPA
Processo: 0002441-70.2016.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002441-70.2016.8.14.0084

APELANTE: MUNICIPIO DE FARO

APELADO: VANDA MARLY PIMENTEL FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PEDAGOGA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SUPRESSÃO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STF e STJ.

II- Restando demonstrado nos autos que a ato administrativo de supressão da gratificação de nível superior violou o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o restabelecimento da vantagem é medida que se impõe.

III- Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE FARO
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Única de Faro, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Parcelas Não Pagas
ajuizada por
VANDA MARLY PIMENTEL FREIRE.

Narra a autora em seu pedido inicial que é servidora pública efetiva, titular do cargo de pedagoga e desde que tomou posse em razão da aprovação em concurso público vinha recebendo seus vencimentos acrescidos da gratificação de nível superior, correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, todavia, a partir de março de 2013 a gratificação foi suprimida de seus vencimentos por ato unilateral da administração pública, sem qualquer motivação, o que lhe causou enormes prejuízos, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente a lide, nos seguintes termos (ID 2347118):

“(...) Isto posto, com fulcro nos artigos 344, 355, inciso I e 487, inciso I, todos do CPC julgo totalmente procedentes os pedidos formulados pela requerente, condenando o requerido:

1) na obrigação de fazer, consistente em incorporar, em caráter definitivo, a gratificação de nível superior de 50% sobre o vencimento-base, prevista no artigo 24, da lei municipal n° 58/1997, ao vencimento-base auferido pela requerente, sob pena de multa pecuniária, que para fins de efetivação da tutela específica ora estabelecida, fixo no valor de r$ 10.000,00, por cada mês de inadimplemento da obrigação ora imposta, com espeque no artigo 536, § 1°, do CPC.

2) na obrigação de pagamento, em favor da requerente, das quantias retroativas, a título de gratificação de nível superior não pagas, no percentual de 50% sobre o vencimento base da requerente, conforme prevista no artigo 24, da lei municipal n° 58/1997, no total de R$ 30.571,61.

3) à multa no percentual de 2% sobre o valor atribuído à causa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme previsão do artigo 334, § 8°, do CPC.

4) ao pagamento de eventuais despesas processuais apuradas pela UNAJ deste Juízo, e honorários de sucumbência, os quais fixo no percentual de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.”

Inconformado, o Município de Faro interpôs o presente recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença (id. 2347119).

Em suas razões, aduz o dever de observância por parte da Administração Pública dos princípios da legalidade, da supremacia do interesse público e da indisponibilidade deste interessa.

Argui a desnecessidade da designação de audiência de conciliação e mediação diante da indisponibilidade do interesse público alegando que diante da ausência do Município à audiência, este não poderia ter sido dado como intimado para apresentação da contestação.

Defende a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recuso a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento do feito.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 2347120).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2443673).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença de 1º grau em todos os seus termos (ID 2483666).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos necessários, conheço do recurso voluntário.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Apelante alega a nulidade do ato de designação da audiência de conciliação e mediação, tendo em vista que a Administração Pública está adstrita aos princípios da legalidade, da supremacia do interesse público e da indisponibilidade, não tendo qualquer serventia a tentativa de conciliação designada na medida em que o princípio da indisponibilidade impede o administrador de realizar qualquer tentativa de conciliação sem previa norma legal que o autorize.

Analisando as razões recursais, observa-se que a intenção do apelante é afastar a decretação de revelia imposta pelo Juízo de origem, com a devolução do prazo para apresentação de defesa, alegando que não poderia ter sido considerado intimado já que não compareceu à audiência de conciliação.

Sem razão o recorrente.

Ao receber a inicial, o Juízo de origem analisou o pedido de antecipação de tutela, indeferindo-o, conforme decisão interlocutória de id. 2347014. Na mesma ocasião, designou data para a realização da audiência de conciliação entre as partes e determinou a intimação do réu, nos seguintes termos:

“(...)

7.
Intime-se o réu para comparecer à audiência, na forma do artigo 269, §3°, do CPC, advertindo-o de que poderá oferecer Contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação supradesignada se não houver autocomposição, ou a data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, §4o, inciso I, do CPC.

(...)”

O Município de Faro foi devidamente intimado, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de id. 2347115 – pág. 6, constando a assinatura da própria Prefeita Municipal no mandado (id. 2347115 – pág. 3).

Dessa forma, incabível a alegação do apelante de que foi prejudicado em razão da designação da audiência de conciliação, na medida em que em razão do seu não comparecimento, o Juízo utilizou-se desta data como termo inicial do prazo para apresentar contestação.

Isto porque o art. 335 do Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer a forma de contagem do prazo de contestação,
in verbis
:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I -
Da audiência de conciliação ou de mediação
, ou da última sessão de conciliação,
quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição
;

Nos termos do dispositivo citado, restando o Município ciente da audiência de conciliação, o seu não comparecimento, não elide o termo inicial para apresentação da contestação, sendo incabível a alegação de nulidade da decisão.

Por essa razão, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno do ato administrativo unilateral que suprimiu o pagamento da gratificação de nível superior sem a observância do devido processo legal.

A autora fundamentou seu pedido no art. 24 da Lei Municipal nº 58/1997, que instituiu o plano de carreira, cargos e salários e quadro de pessoal da Prefeitura.

Vejamos o que estabelece o artigo em questão:

Art. 24. Aos servidores possuidores do 3º grau completo, (curso nível superior), fica assegurado a gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

Na hipótese, restou comprovado nos autos que a autora é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de pedagoa desde 12.04.2010, conforme portaria nº 1028/2010 e que vinha recebendo a gratificação de nível superior no percentual de 50% (cinqüenta por cento) sobre o vencimento base, sendo que a partir de março de 2013 houve a supressão de tal vantagem, de maneira abrupta, por parte da Administração, sem a observância do devido processo legal.

Em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Esse, aliás, é o entendimento pacificado do STF que ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito.

Trata-se da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de servidor público.

Julgado o mérito do recurso, o Plenário do STF, reconheceu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula 473 do STF, editada sob a égide da Constituição pretérita e, as garantias previstas no artigo 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal.

Assim, ficou decidido que a administração pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, ressaltando, no entanto, que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor faz-se necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando ainda o exercício do contraditório e da ampla defesa:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL.
REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de
submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 594296 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Autora, ora apelada, que logrou êxito em comprovar a redução da sua remuneração, sem que lhe fosse assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, no âmbito de prévio procedimento administrativo. 2. Conforme entendimento consolidado pelo col. STF no julgamento do RE nº 594296, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de benefício anteriormente concedido ao servidor deve se submeter "ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012). 3. Demonstrado nos autos que a suspensão da gratificação mencionada ocorreu antes de finalizado o processo administativo, sem que fosse assegurado o contraditório, resta configurado o cerceamento de defesa, tornando nulo o ato respectivo. 4. Sentença concessiva da segurança mantida. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0500227-87.2014.8.05.0078, Relator (a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 11/04/2018 ) (TJ-BA - APL: 05002278720148050078, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2018)

DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVENTOS. DIMINUIÇÃO. DIREITO DE DEFESA. A alteração de proventos de servidor público somente pode ocorrer oportunizando-se o direito de defesa, ou seja, instaurando-se processo administrativo.
(STF - AI: 617909 RO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/02/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2013 PUBLIC 28-02-2013)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MAGISTÉRIO MUNICIPAL 20 HORAS SEMANAIS - AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA - NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO -
ATO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA.
Entende a jurisprudência pátria que, inobstante seja facultado a Administração anular seus próprios atos quando eivados de vícios ou ilegais ou, ainda, revoga-los por conveniência e oportunidade, o ato deve ser precedido do respectivo processo administrativo, quando produzir efeitos concretos no âmbito dos interesses individuais dos servidores. Não poderia legalmente a Administração Pública Municipal, sem qualquer procedimento administrativo, reduzir a carga horária e a remuneração da apelante, sob pena de violação dos princípios constitucionais vigentes, a exemplo do devido processo legal. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000862-09.2014.8.05.0052, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 18/02/2016 ) (TJ-BA - APL: 00008620920148050052, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2016)

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça:

“Em análise ao caso em apreço, entendo que possui direito a autora da ação, já que a mesma juntou os comprovantes de que vinha recebendo a gratificação de ensino superior (ID. 2347013 - Pág. 18/22) tendo o Município interrompido o pagamento de forma arbitrária e sem fundamentação legal.”

Vale ressaltar que a gratificação de escolaridade atende a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, Lei nº 9.394/96, em que se fomenta a promoção da valorização do profissional ocupante do cargo de magistério e incentiva o seu contínuo aperfeiçoamento profissional, o que indiscutivelmente traz benefícios à administração pública e seus munícipes, na medida em que contribui para a qualificação técnica dos profissionais.

Nesse diapasão, mostra-se inviável a manutenção do ato administrativo que suprimiu o pagamento da gratificação de nível superior, sem oportunizar a parte apelada o exercício da ampla defesa.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Faro, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/06/2021